Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS COMUNS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INC. II, DO CPC. ÔNUS DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Civil, em seu art. 1.658, prevê que, no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a constância do casamento, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.
2. Consoante dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O Apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inc. II, do CPC. Isso porque não há qualquer documento nos autos que possa elidir as alegações vertidas na petição inicial, comprovando a concessão do empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao filho M. V. A. M., ou de que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (20 parcelas de R$ 3.000,00) se trata de patrimônio particular do Apelado, investido no imóvel.
4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foram majorados para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem a ambas as partes.
5. Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença, determinar a partilha igualitária do valor: (i) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a suposto empréstimo concedido ao filho M. V. A. M. e (ii) de 60.000,00 (sessenta mil reais), recebidos em 20 parcelas de R$ 3.000,00, relacionado à venda do imóvel situado na Estrutural.